Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-83.2020.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-83.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 17.317.786/0001-78 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.

II - As multas foram exigidas em dissonância aos contratos entabulados entre as partes, vez que a rescisão unilateral se
deu fora do prazo de fidelidade.

III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, devendo ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000127-83.2020.8.11.0018 interposto por TELEFONICA BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litiga com AGROMONT COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150916613 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim declarar inexistente os débitos da Requerente para com a Requerida Telefônica Brasil S.A - Vivo, nos valores de R$ 10.399,36, com a consequente extinção dos contratos objetos da presente ação. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Declarou extinta a ação com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC. Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, CPC. Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o quais fixouu em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150916614 A sentença entendeu que a multa contratual seria indevida, visto que o contrato firmado em fevereiro de 2016 na verdade se trataria de uma migração de plano, e não uma nova contratação. Todavia, com a devida vênia, deve haver reforma nessa decisão. Isso porque, conforme explicado em contestação, a apelada, em 17/09/2015, por seu representante legal, firmou Termo de Solicitação de Serviços com a requerida, com a contratação de serviços de telefonia na quantia mensal de R$ 274,44. 9. Já em 14/02/2016, a empresa autora, também por seu representante, firmou novo termo de solicitação de serviços. Desse modo, é evidente que foram habilitadas duas diferentes contas, gerando duas faturas distintas, conforme contratos anexados com a defesa;

Aduz que as contas geradas pela autora foram as de nº 0261491376 e 0269004389, razão pela qual, ao cancelar o contrato, foram geradas duas multas diversas. Ainda, importante destacar que ambos os contratos possuíam previsão expressa acerca da vigência contratual, durante a qual a parte autora estaria fidelizada, de 12 meses renováveis por mais 12 meses. Além disso, conforme se verifica pelo registro sistêmico a seguir, a autora contatou a requerida em 04/09/2017, com a finalidade de alterar os termos do contrato firmado anteriormente, inclusive, havendo previsão sobre quais eram os novos serviços que passaram a ser disponibilizados e utilizados pela autora;

Afirma que com a renovação dos serviços contratados pela autora, lógico e corolário que o período de fidelização de 12+12 meses também fora renovado, nos termos do contrato firmado entre as partes, possuindo, por esta razão, a previsão de findar em 04/09/2019, caso a autora desejasse renovar os planos pelo período máximo. 13. Com efeito, ao contrário do que a parte autora aduz na exordial na contramão da jurisprudência pacífica, é absolutamente válida a cobrança de multa pela quebra da fidelização. A cláusula de fidelidade se propõe justamente a garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período de tempo, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado;

Sustenta que estando a parte autora inadimplente junto ao sistema da requerida no momento da negativação – o que foi comprovado nos autos – o cadastro de seu nome em bancos de dados e cadastros de consumidores caracterizaria exercício regular de direito da exponente, o que configura causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais no caso dos autos;

Requer seja provido o presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença proferida, nos termos supra, para que seja julgada improcedente a demanda, pela fundamentação supratranscrita;

Subsidiariamente, em caso de manutenção da indenização por danos morais, seja o quantum limitado ao valor de R$ 5.000,00.

Contrarrazões sob ID. 150916619.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional proposta por Agromont Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA, doravante denominado recorrido, em face de Telefônica Brasil S/A – VIVO doravante denominado recorrente.

O juiz a quo julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim declarar inexistente os débitos da Requerente para com a Requerida Telefônica Brasil S.A - Vivo, nos valores de R$ 10.399,36, com a consequente extinção dos contratos objetos da presente ação. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, devidos em favor da parte reclamante. Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

A tese recursal funda-se na improcedência da demanda, cobrança e negativação devida, diante do exercício regular de direito por legitimidade de multa contratual exigida.

Pois bem.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é indispensável também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O cerne da questão consiste em verificar se existe inadimplência, falha na prestação de serviço e negativação indevida do nome da parte recorrente.

A negativação indevida é fato incontroverso nos autos, conforme se verifica pelo extrato juntado sob ID. 150916481 - Pág. 2, onde se extrai a existência de dois apontamentos realizados pela empresa de telefonia, um no valor de R$ 2.037,80 e R$ 8.361,56.

Justifica a empresa de telefonia serem os valores decorrentes de multas pelo rompimento da cláusula de fidelidade, vez que a parte consumidora teria migrado de plano que previa a referida penalidade contratual, exigida e inserida no rol dos mau-pagadores.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor, que só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Verifico, no caso em tela, que inobstante a requerida ter contestado a presente ação, esta não juntou quaisquer documentos comprovando o alegado. Visto que conforme se verifica o contrato realizado em setembro de 2015 sendo o primeiro contrato junto à requerida já o segundo feito em fevereiro de 2016, trata-se de uma migração de plano junto à própria requerida, assim não há que se falar em quebra de contrato.”

Compulsando o caderno processual, verifico indexado a contestação, contrato de prestação de serviços sob ID. 150916552 - Pág. 1, devidamente assinado em 17/09/2015, bem como anexo assinado sob ID. 150916550 - Pág. 1, com cláusula penal com previsão de aplicação de multa por infidelidade com prazo de 12 meses, que conforme confessado pela empresa de telefonia, foram ensejadoras dos apontamentos negativos ora impugnados judicialmente.

Sob ID. 150916545 - Pág. 1 existe outro contrato de prestação de serviço devidamente assinado datado de 14/02/2016, contudo, sem qualquer previsão de multa contratual por infidelidade.

Imprescindível salientar que o anexo contratual com previsão de multa por infidelidade, convenientemente, não possui data de assinatura.

Dispõe o CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Prevê a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 da Anatel:

“Art. 13. Os pedidos de rescisão independem do adimplemento contratual, devendo ser assegurada ao Consumidor a informação sobre eventuais condições aplicáveis à rescisão e multas incidentes por descumprimento de prazos contratuais de permanência mínima.”

Diante da ausência de data no instrumento com previsão contratual de multa por infidelidade, presumo ser anexo ao contrato primitivo de prestação de serviço entabulado entre as partes em 17/09/2015.

Analisando detidamente o extrato de negativação, vê-se que as multas foram exigidas através de boletos com vencimento em abril de 2018, por sua vez, os apontamentos decorrentes de seu inadimplemento se deram em 14/01/2020, ou seja, mais de 12 meses após a assinatura dos contratos indexados.

As multas foram exigidas em dissonância aos contratos entabulados entre as partes, vez que a rescisão unilateral se deu fora do prazo de fidelidade.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

As alegações das partes e as provas produzidas, conclui-se que a ré não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A jurisprudência corrobora:

“Telefonia. Cobrança de multa por quebra de fidelidade. Ilegalidade da cobrança. Negativação indevida. Danos morais configurados. Apelação desprovida. 1. Não veio aos autos o instrumento de contrato de permanência estabelecido entre as partes. 2. A cobrança de multa por quebra de fidelidade é válida se expressamente pactuada e observados os requisitos previstos na Resolução Anatel nº. 632/2014. 3. Inexistindo prova da vigência do contrato de permanência no momento da portabilidade, a cobrança da multa é indevida. 4. A negativação indevida causa graves danos morais à pessoa jurídica, danos morais esses que, à semelhança da pessoa física, estão igualmente in re ipsa. 5. Valor indenizatório adequado. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 02788432620198190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 23/11/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

Neste cenário, a ilação que se extrai, portanto, é de que a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME - DANO MORAL PRESUMIDO OU "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO. – “A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume. - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a quinze salários mínimos. - Em tendo sido a indenização arbitrada em montante já modesto, não se tem como reduzi-la, mas, sim, de aumentá-la. - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194072-1/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da sumula em 20/ 10/ 2021).

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o valor da indenização de cunho moral para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023